Tribunal: TJMT
Processo: 1011499-38.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011499-38.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIELLY INGRID DE ALMEIDA GOMES - CPF: 075.565.181-24 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1011499-38.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1011499-38.2024.8.11.0002

Recorrente:
Pagseguro Internet Ltda

Recorrida:
Gabrielly Ingrid de Almeida Gomes

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA E DO VALOR EXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pela instituição financeira requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais, determinou o restabelecimento de conta bancária, o desbloqueio do valor retido, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço bancário com o bloqueio da conta da consumidora e do valor existente sem justificativa ou notificação; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou comprovado nos autos que a instituição financeira bloqueou a conta da consumidora de forma unilateral, sem prévia comunicação e sem apresentar justificativa plausível para a medida adotada.

4.

A conduta do banco configura falha na prestação de serviço e viola deveres previstos na Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.753, especialmente quanto à obrigação de comunicar ao consumidor sobre o encerramento ou bloqueio de conta.

5.

O bloqueio persistiu por mais de 75(setenta e cinco) dias, impedindo a consumidora de movimentar o valor disponível.

6.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento e gera prejuízo moral, autorizando a reparação pelo dano, considerando que a autora teve diversas tentativas frustradas de resolução administrativa, conforme documentos e áudios juntados aos autos.

7.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira comete falha na prestação de serviço ao bloquear conta bancária e valor existente sem justificativa e sem notificação prévia a consumidora.

2.

O bloqueio injustificado por período prolongado, com ausência de resposta adequada às tentativas administrativas da autora, configura dano moral indenizável,
conforme conclusão de estudo da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a conduta ilícita, o tempo de bloqueio e o impacto ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.753/2019, artigo 5º; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Recurso Inominado Cível nº 1005089-58.2024.8.11.0003, Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 09 de dezembro de 2024. TJMT, Recurso Inominado Cível nº 1041070-88.2023.8.11.0002, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 02 de dezembro de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1011499-38.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1011499-38.2024.8.11.0002

Recorrente:
Pagseguro Internet Ltda

Recorrida:
Gabrielly Ingrid de Almeida Gomes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Pagseguro Internet Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

S
entença (Id
.

273796366
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinou que o banco recorrente restabelecesse a conta bancária de titularidade da parte autora, bem como desbloqueasse o valor retido e o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

273796372
):
defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, para que seja reduzido o
quantum
indenizatório, bem como afastada a condenação de restituir o valor bloqueado.

Contrarrazões

(Id.
273796378
):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1011499-38.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1011499-38.2024.8.11.0002

Recorrente:
Pagseguro Internet Ltda

Recorrida:
Gabrielly Ingrid de Almeida Gomes

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida na presente de Indenização por Danos Morais

proposta por
Gabrielly Ingrid de Almeida Gomes
em face de
Pagseguro Internet Ltda

que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pela autora.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a recorrida
alega ter tido sua conta bancária bloqueada indevidamente e sem prévio aviso, ficando sem acesso ao saldo de
R$
971,39(novecentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos)

disponível na conta, por mais de 75(setenta e cinco) dias. Relata que, por diversas vezes, buscou a solução na seara administrativa, todavia, sem êxito no tempo adequado.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduz que o bloqueio da conta se deu por medida de segurança, como meio probatório apresentou
telas de seu sistema, contudo são provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio da conta corrente da consumidora pela instituição bancária, que deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido bloqueio.
Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem notificação prévia à consumidora, impedindo-a de utilizar o serviço bancário, especialmente, o saldo disponível, conforme comprovado nos Id’s. 273795893, 273795894, 273795895 e 273795897.

Ressalta-se que, conforme gravação da ligação apresentada no Id.
273795897, o próprio atendente do banco afirma que, assim como a autora, existem muitos outros casos em que a instituição financeira bloqueou unilateralmente a conta dos consumidores.

Outrossim, o bloqueio injustificado se deu por vários dias, dificultando, sobremaneira, a vida da recorrida, tendo em vista que se viu impossibilitada de realizar transações financeiras e utilizar o valor bloqueado.

Nesse sentido
, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso firmou a conclusão nº 1 que guarda semelhança com o caso ora analisado, foi disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”.

Desse modo,
in casu
, conclui-se que a situação vivenciada pela autora ultrapassou a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço.

Além disso, o artigo 5° da Resolução nº 4.753 de 29/9/2019 dispõe que: “P
ara o encerramento de conta devem ser adotadas,
no mínimo,
as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; Resolução nº 4.753, de 26 de setembro de 2019 Página 3 de 4

II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;

IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre: a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I; b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV”.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA VIRTUAL E CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1005089-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO IMEDIATA DE CONTA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NÃO CONFIRMADA. EXISTÊNCIA DE SALDO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL DECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1041070-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, cujo recorrente almeja a redução, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Sendo assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado na sentença, de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025